Tribunal: TJES
Processo: 0001079-88.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
.
TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PASSIVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO PEL
O
INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR ORIGINAL.
RECURSO PROVIDO
.

1)
A cessão de posição contratual consiste na “transferência da inteira posição ativa e passiva do conjunto de direitos e obrigações de que é titular uma pessoa, derivados de contrato bilateral já ultimado, mas de execução ainda não concluída. Logo, haverá, na verdade, uma transferência da titularidade jurídica contratual, sem que se altere o teor do contrato”. (Diniz, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. v. 1. 6. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006, pag. 195/196)

2)
Trata-se, em outras palavras, de modo complexo de transmissão de obrigações, na medida em que, ao possibilitar a substituição subjetiva, o contrato-base passa a circular e a atribuir direitos e deveres de várias espécies a terceiros.

3)
Apesar de não regulamentada em lei, a cessão de contrato encontra alicerce nos princípios da função social, da autonomia da vontade e da liberdade contratual, bem como na possibilidade de celebração de contratos atípicos, a teor do art. 425 do Código Civil (“É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código”).

4
)
Não há dúvidas de que o ordenamento confere especial proteção ao terceiro adquirente de boa-fé nos casos relacionados a negócio jurídico de transferência de direitos reais sobre bens. Sem embargo, inexistindo elementos a comprovar a presença
de algum vício de consentimento, devem-se presumir paritários e simétricos os contratos civis, consoante art. 421-A do Código Civil.

5)
Tendo a parte assumido voluntária e espontaneamente a posição de cessionária do contrato originário de promessa de compra e venda, deve-lhe ser atribuída a responsabilidade pelo inadimplemento do devedor do contrato-base.

6)

Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001079-88.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA
APELADO: JOSELIO BRANDAO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada pela apelante em face originariamente de Jailton Santa Fé dos Santos, tendo em vista o inadimplemento de parcelas do contrato de promessa de compra e venda de loteamento situado no Centro Hípico, em Guarapari.

Ocorre que, após tentativas frustradas de citação, o sujeito passivo da relação processual fora substituído pelo aqui apelado, diante da aquisição do bem imóvel por novo contrato de compra e venda então firmado com João José dos Santos, o qual já havia adquirido o bem do devedor originário.

A controvérsia recursal, nesse cenário, consiste em determinar se o apelado, como adquirente do imóvel, pode ser responsabilizado pelo inadimplemento do sujeito passivo originário da primeira relação negocial, assumindo as respectivas obrigações.

Pois bem. A partir da moldura fática delineada e, ainda, nos termos da conclusão que ela encerra, tem-se que o caso em exame se amolda como
cessão de posição contratual
, cuja definição consiste na
“
transferência da inteira posição ativa e passiva, do conjunto de direitos e obrigações de que é titular uma pessoa, derivados de contrato bilateral já ultimado, mas de execução ainda não concluída
. Logo, haverá, na verdade, uma transferência da titularidade jurídica contratual, sem que se altere o teor do contrato”
. (Diniz, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. v. 1. 6. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006, pag. 195/196)

Trata-se, em outras palavras, de
modo complexo de transmissão de obrigações
, na medida em que, ao possibilitar a substituição subjetiva, o contrato-base passa a circular e a atribuir direitos e deveres de várias espécies a terceiros.

Vale salientar que, apesar de não regulamentada em lei, a cessão de contrato encontra alicerce nos
princípios da função social
, da
autonomia da vontade
e da
liberdade contratual
, assim como na
possibilidade de celebração de contratos atípicos
, a teor do art. 425 do Código Civil (
“É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código”
).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS. ARTS. 290 E 299 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL E NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA COMPANHIA CEDIDA. ARGUMENTO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME, POR AMOSTRAGEM, DE CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS E RESPECTIVAS CLÁUSULAS. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CIÊNCIA DA EMPRESA TELEFÔNICA CEDIDA SUPRIDA PELA CITAÇÃO. PRECEDENTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ARTS. 396 E 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. "Na cessão de contrato, o cedente transfere a sua própria posição contratual ao cessionário, compreendendo nisto seus créditos e débitos que, então, passa a substituí-lo na relação jurídica originária. Se, na cessão de crédito, ocorre como o próprio nome já indica, a transferência meramente do crédito, na cessão da posição contratual, transfere-se todo um complexo de obrigações: débitos, créditos, acessórios, prestações em favor de terceiros, deveres de abstenção, etc. De certa forma é possível afirmar, portanto, que a cessão do contrato engloba cessões de crédito e também assunções de dívida" (AgInt no Recurso Especial n. 1.591.138/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 21/9/2016).
[...] 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.777.032/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 22/11/2022)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. ANUÊNCIA DO CEDIDO. EFEITOS DA CESSÃO EM RELAÇÃO AO CEDENTE. RELEVÂNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. A cessão de posição contratual é figura admitida pelo ordenamento jurídico, mormente ante o disposto nos arts. 421 e 425 do CC, consubstanciada na transmissão de obrigações em que uma das partes de um contrato (cedente) vê-se substituída por terceiro (cessionário), o qual assume integralmente o conjunto de direitos e deveres, faculdades, poderes, ônus e sujeições originariamente pertencentes àquele contratante original; sendo certa, portanto, a existência de dois negócios jurídicos distintos: (i) o contrato-base, em que se insere a posição a ser transferida; e (ii) o contrato-instrumento, o qual veicula a transferência propriamente dita.
2. A anuência do cedido é elemento necessário à validade do negócio jurídico, residindo sua finalidade na possibilidade de análise, pelo cedido, da capacidade econômico-financeira do cessionário, de molde a não correr o risco de eventual inadimplemento; nesse ponto, assemelhando-se à figura do assentimento na assunção de dívida. 3. Malgrado, portanto, a obrigatoriedade da anuência, esta assume capital relevância tão somente no que tange aos efeitos da cessão em relação ao cedente, haja vista que, vislumbrando o cedido a possibilidade de inadimplemento do contrato principal pelo cessionário, pode impor como condição a responsabilidade subsidiária do cedente, não lhe permitindo a completa exoneração, o que, de regra, deflui da transmissão da posição contratual. [...] 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.036.530/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/3/2014, DJe de 15/8/2014)

Na hipótese dos autos, não resta a menor dúvida de que o apelado assumira
voluntária
e espontaneamente
a posição de cessionário do contrato originário de promessa de compra e venda, a despeito de o bem imóvel não lhe ter sido transferido diretamente pelo promissário comprador originário, tendo em vista que
o novo pacto, além
de
fazer expressa referência, também aderiu
aos termos do
s
negócio
s

anteriores
(fl. 89). Vejamos:

CLÁUSULA PRIMEIRA
: Que o VENDEDOR é senhor e legítimo possuidor, livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus fiscais, judiciais, extrajudiciais, dos direitos de posse sobre o imóvel identificado pelo LOTE N. 582 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS), COM ÁREA DE 240 M2 (DUZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS), DO LOTEAMENTO CENTRO HÍPICO, PALMEIRAS, NA CIDADE DE GUARAPARI/ES, devidamente registrado junto ao Cartório de Guarapari/ES sob a matrícula 24.097, Livro 2-DJ;
imóvel adquirido pelo Vendedor, por compra feita a Jailton Santa Fé dos Santos, nos termos de contrato de compra e venda, firmado aos 12/04/2016; e anteriormente adquirido por este por compra feita a Imobiliária Garantia, conforme contrato de compra e venda datado de 02/07/2014,
as quais ficam fazendo parte integrante do instrumento
;

Não há dúvidas de que o ordenamento confere especial proteção ao
terceiro
adquirente
de boa-fé
nos casos relacionados a negócio jurídico de transferência de direitos reais. Sem embargo, inexistindo elementos a comprovar a presença
de algum vício de consentimento,
devem-se presumir paritários e simétricos os contratos civis
, consoante art. 421-A do Código Civil.

Nesses termos, considerando que
o recorrido
teve
pleno conhecimento do primeiro negócio jurídico
envolvendo o bem litigioso e que
a propriedade da apelante ainda constava do registro imobiliário ao tempo da aquisição
, há que se presumir tenha ele assumido voluntariamente a responsabilidade pelo inadimplemento do devedor original.

A reforma da sentença, dessarte, é medida de rigor.

E não se sustentam, por fim, os argumentos do recorrido no sentido de que já teria adquirido o bem por usucapião ou, ao menos, que faz jus à indenização pelas benfeitorias necessárias ou úteis.

Isso porque, em primeiro lugar,
não resta comprovada a posse
ad usucapionem
, especialmente pela ausência do elemento volitivo (intenção de dono ou
animus domini
), já que, por força dos contratos entabulados, a recorrente não perdeu a posse indireta e a propriedade do bem, ao passo que o domínio do apelado se sujeitara à condição suspensiva, qual seja, o adimplemento das prestações contratuais inadimplidas; em segundo lugar,
inexiste
pedido de retomada do bem,
de forma
a justificar o pedido indenizatório ou o direito de retenção
, senão apenas a cobrança do valor estipulado em contrato para transferência da terra nua do loteamento.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou
provimento
para julgar procedente a pretensão autoral, condenando o recorrido
a
o pagamento de todas as prestações inadimplidas, com juros e correção monetária desde o inadimplemento de cada parcela, nos termos do art. 397 do Código Civil e
da
Súmula 43 do STJ
.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, na proporção de 15% sobre o valor da condenação, nos termos das alíneas do §2° do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
.
TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PASSIVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO PEL
O
INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR ORIGINAL.
RECURSO PROVIDO
.

1)
A cessão de posição contratual consiste na “transferência da inteira posição ativa e passiva do conjunto de direitos e obrigações de que é titular uma pessoa, derivados de contrato bilateral já ultimado, mas de execução ainda não concluída. Logo, haverá, na verdade, uma transferência da titularidade jurídica contratual, sem que se altere o teor do contrato”. (Diniz, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. v. 1. 6. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006, pag. 195/196)

2)
Trata-se, em outras palavras, de modo complexo de transmissão de obrigações, na medida em que, ao possibilitar a substituição subjetiva, o contrato-base passa a circular e a atribuir direitos e deveres de várias espécies a terceiros.

3)
Apesar de não regulamentada em lei, a cessão de contrato encontra alicerce nos princípios da função social, da autonomia da vontade e da liberdade contratual, bem como na possibilidade de celebração de contratos atípicos, a teor do art. 425 do Código Civil (“É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código”).

4
)
Não há dúvidas de que o ordenamento confere especial proteção ao terceiro adquirente de boa-fé nos casos relacionados a negócio jurídico de transferência de direitos reais sobre bens. Sem embargo, inexistindo elementos a comprovar a presença de algum vício de consentimento, devem-se presumir paritários e simétricos os contratos civis, consoante art. 421-A do Código Civil.

5)
Tendo a parte assumido voluntária e espontaneamente a posição de cessionária do contrato originário de promessa de compra e venda, deve ser a ela atribuída a responsabilidade pelo inadimplemento do devedor do contrato-base.

6)

Recurso provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.